Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-87.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-87.2020.8.14.0003

APELANTE: JORGE PINTO DO NASCIMENTO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que diante da ausência do prévio requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário, julgou extinto o processo sem resolução do mérito;

2.
Nos moldes do que foi decidido pelo STF em sede de repercussão geral – Tema 350, é imprescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação previdenciária sem o qual não estaria configurado o interesse de agir do autor;

3.
Parte autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito;

4.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, e
negar provimento
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 16482200) interposto por
JORGE PINTO DO NASCIMENTO,
contra sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer (Id.16482198) que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário, proposta em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
que diante da ausência do prévio requerimento administrativo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que na qualidade de dependente requereu administrativamente o benefício de pensão por morte, por meio do órgão onde a sua esposa trabalhava, vez que o Igeprev não tem escritório do município de Alenquer.

Aduz que preenche todos os requisitos legais como dependente para obtenção da pensão por morte de sua esposa, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Apresentado contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 16482207).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 16685576).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE PINTO DO NASCIMENTO,
contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário, proposta em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
que diante da ausência do prévio requerimento administrativo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Destarte, como não houve prova de prévio protocolo administrativo
DETERMINO
a
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos moldes do art. 485, IV, ante a ausência de interesse de agir.

Determino a suspensão das custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, feito sob o manto da gratuidade judiciária.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.”

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Como relatado, a sentença ora analisada julgou extinta a ação sem resolução do mérito, porquanto não restou comprovado nos autos que a parte a autora teria buscado, previamente ao ingresso da ação, obter concessão do benefício ora pretendido junto ao órgão previdenciário na via administrativa.

A questão acerca da necessidade ou não do prévio requerimento administrativo, como requisito para o ajuizamento da ação visando à concessão de benefício previdenciário foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240/MG, com
Repercussão Geral
-
Tema 350
, que restou assim ementado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)” (grifei)

Do arresto acima transcrito,
o Supremo Tribunal Federal posicionou pela imprescindibilidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação previdenciária sem o qual não estaria configurado o interesse de agir do autor
. Somente após haveria necessidade de ingressar em juízo, sem que tal exigência represente objeção ao direito de ação.

No caso dos autos o apelante afirma que enviou o requerimento através do órgão que esposa possuía vínculo, em razão do Igeprev não possuir escritório local. No entanto, não trouxe prova do protocolo do aludido requerimento, não podendo ser validado o documento de Id. 16482188, vez que ausente comprovante de recebimento do órgão previdenciário.

Dessa forma ausente o comprovante de requerimento administrativo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego provimento
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 8 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2024